Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-71.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itabela Apelação nº 8000017-71.2022.8.05.0111 Apelante: Luiz Feliphe Lira de Oliveira Apelante: Nathan Glaubert Santos de Jesus Advogado: Rafael da Silva Rosa – OAB/BA nº 57.086 Advogado: Jorge Dos Santos Santana OAB/BA 51.725 Apelante: Pauliran Souza da Silva Junior Advogado: Igor de Melo – OAB/BA nº 66.950 Advogado: Alex Ornelas – OAB/BA nº 25.103 Apelante: Antônio Carlos Santos Vasconcelos Advogado: Joel Mendes – OAB/BA nº 39.383 Advogado: Thiago Freire – OAB/BA nº 49.486 Advogado: Victor Dias – OAB/BA nº 74.169 Advogado: João Paulo Severo – OAB/BA nº 30.678 Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dinalmari Mendonça Messias Assistente de Acusação: Selena Mercês da Silva Advogado: José Eduardo Sousa da Silva – OAB/BA nº 9.012 Advogado: Alfredo Marques Branco Neto – OAB/BA nº 500 Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda De Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ART. 157, INCISO II, § 3º DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL, C/C ART. 244 DO ECA. SEIS LATROCÍNIOS CONSUMADOS E CINCO LATROCÍNIOS TENTADOS. RECURSOS DEFENSIVOS ALEGANDO NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL E, POR DERIVAÇÃO, EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL E NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, POR VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS TRANSCRITAS NO ART. 5º, LVII E ART. 93, IX, AMBOS DA CONSTITUCIONAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACUSAÇÃO QUE NÃO FOI FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO, MAS TAMBÉM EM PROVA ORAL PRODUZIDA (DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INTERROGATÓRIOS). DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM PROVAS REPETIDAS EM JUÍZO E POR PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÕES DOS RÉUS LUIZ FELIPHE E NATHAN GLAUBERT DE QUE PERMANECERAM PRESOS NA DELEGACIA POR CINCO A SEIS DIAS AGUARDANDO O DECRETO PREVENTIVO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. AUTORIDADE POLICIAL QUE CORRETAMENTE OS CONDUZIU À DELEGACIA PARA DEPOR, JÁ QUE TODOS, INCLUSIVE SUSPEITOS OU INVESTIGADOS, TÊM O DEVER DE COOPERAR COM O PODER JUDICIÁRIO NA BUSCA DA VERDADE, CONFORME ESTIPULADO NO CPC, ART.378 E NO CPP, ART. 3º. EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NÃO TEM O CONDÃO DE NULIFICAR O INQUÉRITO POLICIAL E A AÇÃO PENAL DEFLAGRADA, TENDO EM VISTA QUE PRESENTES ELEMENTOS AUTÔNOMOS SUSTENTANDO AS DECISÕES IMPUGNADAS, E DE OUTRO LADO, EVENTUAIS VÍCIOS NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO CONTAMINAM O PROCESSO PENAL, DADA A NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PROCEDIDO NA FASE INQUISITORIAL E CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO, AMPARADOS NO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, CORROBORADOS COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS DOS ARTIGOS 121 DO CÓDIGO PENAL, E DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS DO JÚRI. INVIABILIDADE. CARACTERIZADO ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE (LATROCÍNIO) CONSUMADO E TENTADO, ANTE A CONJUGAÇÃO DO ANIMUS NECANDI E ANIMUS FURANDI, CUJA VIOLÊNCIA É PRATICADA PARA GARANTIR A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVAE. O DOLO PRINCIPAL É O ROUBO, OCORRENDO A MORTE EM VIRTUDE DO DELITO PATRIMONIAL. SÚMULA 603 DO STF: “A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE LATROCÍNIO É DO JUIZ SINGULAR E NÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI VARA CRIMINAL PARA ANÁLISE DA MATERIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAL AÇÃO DOS RECORRENTES NA PRÁTICA DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DA LEI Nº 8.060/90. ENUNCIADO SUMULAR Nº 500, DO STJ - “A CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO COLEGIADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CONFIGURADO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EIS QUE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI, E SOBRETUDO PORQUE OS RECORRENTES PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E COM MAIOR RAZÃO EM VIRTUDE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINARES REFUTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000017-71.2022.8.05.0111, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares, e no mérito, julgar os recursos improvidos, nos termos do voto do relator.